Tribunal: TJMT
Processo: 1000521-26.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000521-26.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA - CNPJ: 01.598.794/0001-08 (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PRÉVIA INSERÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E DE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS RESPETIVAS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES – REVOGAÇÃO DA PENALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Considerando a revogação da sanção imposta pelo descumprimento de obrigação acessória (consistente na previsão inserção no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de outros documentos fiscais), correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação anulatória.

2. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Roberto Teixeira Seror, que, na
“AÇÃO ANULATÓRIA Com pedido de tutela de urgência”
n.o 1000521-26.2017.8.11.0041 ajuizada por ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA, em trâmite na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 177169718):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Ação Anulatória promovida por
ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA.
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a procedência dos pedidos para que seja declarada a extinção do crédito tributário constante nos Avisos de Cobrança no 346808/54/28/2015 e 1096258/54/28/2013.

Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, situada na cidade do Rio de Janeiro – RJ, atuante no ramo de comercialização, montagem e assistência técnica em equipamentos eletroeletrônicos, inclusive sistemas de monitoramento aéreo do CINDACTA, estando sujeito ao recolhimento regular do ICMS.

Relata que, em 18.09.2013, recebeu a Notificação no 1096258/54/28/2013, enviada pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, noticiando os débitos de ICMS referentes a vendas efetuadas via internet (não presencial), objeto dos Termos de Apreensão e Depósito – TAD no 9475680, 9599708, 959708, 9626402, 9695370 e 9695370.

Assevera que os bens alienados via meio eletrônico foram adquiridos pelas Forças Armadas Brasileiras, especificamente pelo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA, situado no município de Chapada dos Guimarães/MT, com o intuito de revitalizar e modernizar o sistema de controle de voo aéreo brasileiro.

Ressalta que a forma de aquisição dos bens se deu através de sítio disponibilizado pela União, através do edital de pregão eletrônico no 005/CISCEA/2011, tendo efetuado o recolhimento integral do ICMS no estado de origem, não restando caracterizada a venda não presencial pela internet.

Pontua ser ilegal a exigência do recolhimento do ICMS praticado pela administração fazendária estadual, uma vez que o art. 216-M-1, §3o, VI do RICMS/MT veda o recolhimento do mencionado tributo referentes à remessa de bens ou mercadorias destinados a órgãos da Administração Pública, seja direta ou indireta, da União, Estados e dos Municípios.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Foi deferida a tutela provisória (ID no 4777677).

Contestação acostada aos autos (ID no 5888187).

Réplica acostada aos autos (ID no 7965935).

Parecer Ministerial acostado aos autos (ID no 8203725).

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja declarada a extinção do crédito tributário constante nos Avisos de Cobrança no 346808/54/28/2015 e 1096258/54/28/2013.

Do minucioso exame dos fatos expostos, somado à documentação acostada, entendo como demonstrado o direito da parte Autora.

Isso porque, como se denota nos documentos de ID no 4582662, 4582702, 4582709, 4582722 e 4582730, a empresa-Requerente foi vencedora do Pregão Eletrônico no 005/CISCEA/2011, destinando bens ao ativo imobilizado do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo – CINDACTA, órgão federal vinculado à União não contribuinte, tendo recolhido o ICMS no estado de origem, qual seja o Estado do Rio de Janeiro.

Com efeito, todas as mercadorias ou bens destinados a órgão da Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes da União, do Estado e dos Municípios, localizados no Estado de Mato Grosso, desde que devidamente acompanhados de Nota Fiscal Eletrônica, estão isentos do recolhimento antecipado do ICMS ao adentrar no Estado, nos termos do art. 216-M-1, §3o, VI do RICMS/MT, ipsis litteris:

“Art. 216-M-1 (...)

§ 3o
Fica dispensada a observância do disposto neste artigo em relação à operação de remetente localizado em outra unidade federada:

(...)

VI –
nas remessas de bens ou mercadorias destinados a órgão da Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer dos Poderes da União,
do Estado e dos Municípios, localizados no território mato-grossense, desde que a operação seja acobertada por Nota Fiscal Eletrônica – NF-e.

(...)”.

Ora, resta demonstrada a ilegalidade na cobrança do imposto estadual, uma vez que cabe tão somente ao contribuinte remetente o recolhimento integral do imposto pela alíquota interna do Estado de Origem, como sói a hipótese, de modo que o destinatário final é um órgão vinculado à União não contribuinte do tributo em questão.

De mais a mais, a alteração do Regulamento implica aos contribuintes de outros Estados que queiram vender a consumidores finais localizados em Cuiabá, mesmo que não contribuintes do ICMS, a obrigação de abrir filial no Estado, sob pena de incidência dos percentuais de 9% e 18% sobre o valor da operação, conforme § 2o do artigo 216-M-1,
in verbis:

“Art. 216-M-1 Sem prejuízo de outras situações previstas neste regulamento ou das fixadas no artigo precedente, nas hipóteses adiante arroladas,
o remetente localizado em outra unidade federada deverá previamente inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações,
bem como atender, no que couber, as demais disposições deste capítulo: (cf. § 3o do art. 17 c/c o § 11 do art. 3o e c/c o art. 17-G, todos da Lei n° 7.098/98, acrescentados pela Lei n° 9.226/2009 – efeitos a partir de 22 de outubro de 2009)

I - em relação às operações e prestações cuja aquisição ocorrer a distância ou de forma não presencial no estabelecimento remetente;

II -
que destinem mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física domiciliada neste Estado.

§ 1o Na forma do §2o será exigida na entrada no estado a antecipação do imposto relativo às hipóteses a que se referem os incisos do caput, quando a operação ou prestação:

I – for irregular ou inidônea;

II -
não for previamente registrada no sistema de controle a que se refere o caput;

(...)

§ 2o Observado o disposto no §4o,
a antecipação a que se refere o §1o será exigida do remetente localizado em outra unidade federada, por ocasião da entrada do Estado, ainda que a operação ou prestação seja destinada a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou pessoa física, hipótese em que será determinada mediante aplicação dos percentuais equivalente a:

I – 9% (nove por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista;

II – 18% (dezoito por cento) aplicado sobre o valor da operação constante do respectivo documento fiscal ou preço no mercado varejista, quando em volume ou habitualidade que caracterize intuito comercial do destinatário;

(...)”.

Ao que se observa, referido ato infralegal, ao impor o recolhimento de percentual sobre a operação na hipótese do contribuinte não ter cumprido a obrigação acessória de inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, na verdade, criam fato gerador de tributo.

Ora, sabe-se que o descumprimento de obrigação acessória implica a aplicação de penalidade e não a hipótese de incidência de tributo, que só pode ser instituído via lei, sob pena de ofensa ao princípio da reserva legal.

O comando do caput do art. 37 da Constituição Federal elege, dentre outros princípios, a obediência ao princípio da legalidade como inalienável elemento de validade dos atos administrativos praticados no âmbito de todos os entes políticos federados, senão vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)”.

Resta claro pela ordem constitucional enfocada que a legalidade impõe que a Administração Pública só pode agir nos limites vinculados e definidos pelo comando normativo, sob pena de nulidade dos atos praticados pelo agente em viés contrário ao expressamente ditado pelo regramento jurídico, ficando o caminho estreito da discricionariedade reservado para excepcionalidades atinentes ao âmbito interno da Administração.

Em conjugação do disposto no caput do art. 37 com a regra do art. 150, I, da Constituição Federal, extrai-se que a limitação do poder de tributar do Estado é corolário de cidadania que assegura a vedação à instituição de tributo sem lei que estabeleça, conforme o texto constitucional,
in verbis:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;

(...)”.

Assim, em confronto com este comando, insofismavelmente o Decreto no 2033/2009, ao exigir obrigação tributária principal, isto é, de natureza pecuniária, viola o princípio da legalidade estabelecido no art. 150, I, da Carta Magna, já que na hierarquia das normas aquele se constitui mero ato administrativo, que é falecido de aptidão jurídica válida para a impunibilidade de obrigação tributária de cunho principal, condição reservada constitucionalmente para a lei em sentido formal.

No âmbito da ordem constitucional do Estado de Mato Grosso o Decreto no 2033/2009, que acrescentou o art. 216-M-1 ao RICMS e, pois, criou novo sujeito passivo tributário e novo fato gerador, usurpa a competência do Poder Legislativo Estadual ditada pelo art. 25 e 45 da Constituição Estadual, na medida em que referidos dispositivos reservam para Lei Complementar todas as matérias relativas ao sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas estaduais.

No presente caso, não haverá sequer a incidência do referido imposto, posto que as mercadorias são destinadas à consumidor final não contribuinte, devendo o valor do ICMS incidir apenas sobre a alíquota interna do estado de origem, inteligência do retirada do art. 155, § 2o, VIII, ‘b’, da Constituição Federal.

Pelo que se vê, as mercadorias foram adquiridas por pessoa jurídica de direito público não contribuinte do imposto, já que não restara caracterizado o caráter de habitualidade e a prática de operações mercantis (art. 4o da Lei Complementar 87/96), de sorte que o valor do ICMS deve incidir sobre a alíquota interna (prevista em lei local).

É cediço que o Estado possui competência concorrente para legislar sobre direito tributário (art. 24, I da CF), todavia ao exercer essa prerrogativa constitucional não pode extrapolar o texto constitucional e as normas gerais, ou seja, não pode criar regras que não estejam previstas nas leis específicas.

Ademais, ao que se percebe o Decreto, ao fixar no § 2o as alíquotas de 9% e 18 % sobre as operações, extrapolou seu poder regulamentar ao invadir a competência privativa do Senado federal, a quem incumbe estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações e prestações interestaduais, nos termos do art. 155, § 2o, inciso IV da Constituição Federal.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou nesse sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — QUESTIONAMENTO DE FORMA ABSTRATA DE NORMAS CONTIDAS EM LEI — INEXISTÊNCIA — ATAQUE ÀS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DOS INDIGITADOS REGRAMENTOS — VERBETE No 266 DE SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — INAPLICABILIDADE.

ARTIGO 216-M-1 DO RICMS/MT (APROVADO PELO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO No 1.944, DE 6 DE OUTUBRO DE 1989) — ILEGALIDADE — DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA — INEXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO — CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO.

Questionamento dos efeitos dos dispositivos acoimados de ilegais, e não da norma em si, o que afasta a aplicação do verbete no 266 de Súmula do Supremo Tribunal Federal.

O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz no de origem, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, VII, alínea b.

Recurso não provido.”.

(Apelação / Reexame Necessário 161150/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Daí porque se impõe a procedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
consoante fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados, confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para declarar a extinção do crédito tributário constante nos Avisos de Cobrança no 346808/54/28/2015 e 1096258/54/28/2013, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, §3o, I do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Deixo de submeter a presente demanda ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário, à vista do art. 496, §3o, II do CPC.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de maio de 2023.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”

Em suas razões (ID. 177169722), a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que:
“(...) diferentemente do quanto exposto na sentença, o Estado não cobrou, simplesmente, ICMS da parte contrária, mas sim exação decorrente de descumprimento de obrigação acessória não cumprida pela parte recorrida, nos termos do quanto exposto na contestação e da documentação dos autos, que impuseram a incidência do ICMS e multa na operação”.

Insiste, ainda, que:
“(...) por mais que se mantenha o entendimento de que o ICMS não é devido, a multa tributária decorrente do descumprimento da obrigação acessória deve prevalecer”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer a reforma da sentença, com a correspondente inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 177169725).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 180168172.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação anulatória, julgou procedente o pedido autoral, bem como condenou o ente público ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Da análise dos autos, verifica-se que ADKL ZELLER ELETRO SISTEMAS LTDA, ajuizou, em
12.01.2017,
a
“AÇÃO ANULATÓRIA Com pedido de Tutela de Urgência”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando:
“(...) a declaração de extinção do crédito tributário constante no Aviso de Cobrança no 346808/54/28/2015 e 1096258/54/28/2013, em razão da aquisição das mercadorias terem ocorrido através de sitio disponibilizado pela União, e não por compra em sites de vendas, visto que os pregões eletrônicos são modalidade de licitação pública extremamente eficazes, através do edital de pregão eletrônico no 005/CUSCEA/2011, sendo que o destinatário das mercadorias é o Comando da Aeronáutica.”
(cf. petição inicial de ID. 177169674).

Ao receber a inicial, em
17.02.2017,
o juízo de primeiro grau
deferiu
a tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID. 177169703).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação (ID. 177169705), sustentando a improcedência da demanda.

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
23.05.2023
(
ID. 177169718), que julgou procedentes os pedidos pleiteados,
“confirmando a medida antecipatória anteriormente deferida, para declarar a extinção do crédito tributário constante nos Avisos de Cobrança no 346808/54/28/2015 e 1096258/54/28/2013.”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Como dantes mencionado, o ESTADO DE MATO GROSSO, ora apelante, sustenta ser escorreito o procedimento imposto à parte apelada no sentido de exigir a inserção dos dados no Sistema de Informação de Notas Fiscais de Saída e de outros documentos fiscais, uma vez que todo o transporte de mercadorias deve ser acompanhado de documentação que comprove a destinação do bem e a regularidade da operação, para se evitar a sonegação fiscal e a evasão tributária.

Dessa forma, o recurso se limita a buscar a reforma da sentença sob o argumento de que as sanções aplicadas à apelada são legítimas, uma vez que previstas em lei, contudo, houve a revogação da legislação suscitada pela Fazenda Pública.

Deveras, com a revogação, por exemplo, do disposto no artigo 17-G, da Lei n.o 7.098/1998, pelo artigo 11, da Lei n.o 103371/2015,

não mais subsiste a obrigação de lançamento de informação no sistema pelos estabelecimentos localizados em outras unidades federadas que promoverem remessa de bens ou mercadorias a pessoa jurídica não contribuinte do ICMS ou a pessoa física, domiciliada no território mato-grossense, cuja aquisição ocorre à distância ou de forma não presencial no estabelecimento do remetente.

Ademais, insta consignar que o art. 106, do Código Tributário Nacional estabelece que quando uma nova legislação tributária deixa de tratar um ato ou fato como sendo contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, essa norma pode ser aplicada aos casos pretéritos se não ficar configurado a existência de fraude praticada pelo contribuinte e se não implicarem em ausência de recolhimento de tributo.

A propósito,
“(...) É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a superveniência de lei tributária punitiva mais benéfica retroage para alcançar fatos pretéritos, a teor do disposto no art. 106 do CTN, posicionamento esse aplicável ao inadimplemento de obrigação acessória (DIF-Papel Imune). Precedentes”.
(
ex vi,
STJ - AgInt nos EDcl no REsp n.o

1371305/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016).

Outrossim, como bem concluiu o magistrado
a quo,
ao julgar procedente ao feito:
“(...) ao impor o recolhimento de percentual sobre a operação na hipótese do contribuinte não ter cumprido a obrigação acessória de inserir no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais, os dados relativos às respectivas operações ou prestações, na verdade, criam fato gerador de tributo.”
(ID. 177169718).

Nesse sentido, pode-se concluir que:
“A ausência do registro prévio da operação no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais importaria somente na antecipação do recolhimento do imposto devido, tão logo na entrada da mercadoria neste Estado. (...) Em conclusão, insubsistente também era a obrigação acessória, visto que estava a instrumentalizar a cobrança de tributo que, em verdade, nunca fora devido.”
(
ex vi,
Recurso de Apelação n.o 0052374-96.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO LANÇADOS NA INICIAL – INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DA APELADA - PRÉVIA INSERÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E DE OUTROS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS RESPETIVAS OPERAÇÕES OU PRESTAÇÕES – DECRETO No 2.033/2009 QUE ACRESCENTA A REDAÇÃO DO ARTIGO 216 – M – 1 ao RICMS VIOLA A REDAÇÃO DO ARTIGO 155, §2o, VII, ALÍNEA “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL – ARTIGO 11 DA LEI No 103371/2015 - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E SANÇÃO ILEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.O Estado de Mato Grosso objetiva o reconhecimento da legitimidade dos Termos de Apreensão e Depósito lavrados em razão de suposta inobservância de obrigação acessória da apelada que consistia no ato de inserir previamente no Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de outros documentos fiscais, os dados relativos às respetivas operações ou prestações.

2. O Decreto no 2.033/2009, que acrescenta a redação do art.

216 – M – 1 ao RICMS, vigente à época dos fatos, que nos incisos I e II, c/c § 2o do RICMS, exige um adicional de 9% sobre o valor da operação de venda destinada a consumidor não contribuinte do imposto, contudo, tal tributação é indevida, por afrontar o artigo 155, VII, “b”, da CF/88, porque o recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro, se faz na origem pela alíquota interna.

3. Embora o apelante defende que a sanção imposta pelo descumprimento de obrigação acessória pela apelada é cabível por força de previsão legal (artigos

17-G e 47, X, alínea “K” da Lei no 7098/1998, cuja redação se deu pelo advento da Lei 9.226/2009), tais dispositivos foram expressamente revogados

pelo artigo 11 da

Lei no 103371/2015, sendo correta a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e declarou a nulidade da cobrança do ICMS complementar

e ICMS normal, bem como das multas impostas através dos Termos de Apreensões e Depósitos descritos na inicial.

4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0001303-30.2011.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA –– COMÉRCIO ELETRÔNICO – VENDA A CONSUMIDOR FINAL - EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO ESTADUAL - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E DE OUTROS DOCUMENTOS FISCAIS - ART. 216-M-1 - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO COMPROVAÇÃO – COBRANÇA ANTECIPADA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS -

ILEGALIDADE – IMPOSTO DEVIDO NA ORIGEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O recolhimento do ICMS, quando se trata de venda a consumidores finais residentes em outro Estado-Membro,

antes da alteração trazida pela Emenda Constitucional no 87/2015, se faz no Estado

de origem pela alíquota interna, consoante determina a Constituição Federal no art. 155, inc. VII, alínea “b”, se mostrando indevida a tributação realizada com base no Decreto Estadual no. 2.033/2009, que, alterando o RICMS/MT para acrescentar o dispositivo 216-M-1, exige um adicional de 9% ou 18%, sobre o valor da operação mercantil (incisos I e II, c/c §1o, III, c/c §2o), se não cumprida a obrigação acessória previstas pelo sobredito artigo 216-M-1 do RICMS/MT revogado

Nos termos do §§3o e 4o do ar.t 85 do CPC/15, quando sucumbente a Fazenda Pública, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0026425-46.2009.8.11.0041, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

Logo, sem reparos a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, e declarou a nulidade da cobrança do crédito tributário.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e, consequentemente, MAJORO os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024